Tribunal: TJDFT
Processo: 0746599-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0746599-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSUE FERREIRA BARROS AGRAVADO: JOSE ALVES DE ARAUJO D E S P A C H O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Josué Ferreira Barros contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina-DF (ID 213368240 do processo n. 0703494-05.2024.8.07.0005) que, nos autos da ação de exigir contas movida pelo agravado, Jose Alves de Araújo., condenou a parte agravante à prestação de contas nos seguintes termos: Ante o exposto: a) JULGO EXTINTA A AÇÃO, sem análise de mérito, em relação à corré THAIS DE OLIVEIRA DA SILVA (CPC, art. 485, VI); b) JULGO PROCEDENTE o pedido em relação ao réu JOSUE FERREIRA BARROS para condená-lo a prestar contas em relação ao saldo residual de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), recebido em razão da venda do imóvel do autor, conforme escritura pública coligida em ID 202191634. As contas deverão ser acompanhadas dos respectivos documentos comprobatórios das operações realizadas, em 15 dias, sob pena de não pode impugnar as que forem ofertadas pela parte adversa. Condeno o autor ao pagamento de honorários advocatícios em favor da ré THAIS DE OLIVEIRA DA SILVA, no importe de 10% do valor atribuído à causa (CPC, art. 85, §2o), observada a gratuidade de justiça antes deferida. Em relação aos demais litigantes, sem custas e honorários na presente fase, sendo a análise da responsabilidade das partes pelo pagamento das despesas processuais postergada para a fase seguinte. Em suas razões recursais (ID 65750863), requer, preliminarmente, a concessão de gratuidade de justiça, alegando ser hipossuficiente, nos termos da lei. Argui preliminar de inadequação da via eleita em relação à utilização do procedimento especial de exigir contas. Faz referência a lições doutrinárias e a entendimento do c. STJ para corroborar suas razões recursais. Aduz não ter figurado em momento nenhum como administrador de bens ou interesses alheios, tendo apenas prestado serviços de corretagem na venda de imóvel pertencente ao agravado. Alega que o agravado sequer demonstrou a recusa à prestação de contas. Entende, por tais motivos, ser inadequada a utilização da ação de exigir contas. Novamente, faz referência a entendimentos jurisprudenciais e doutrinários. Aduz que o negócio jurídico celebrado não gerou complexas e múltiplas operações de crédito e débito que reclamem a prestação de contas. No mérito, alega não possuir obrigação de prestar contas relativas ao negócio intermediado de venda do bem, pois este foi celebrado diretamente entre o comprador e o vendedor. Argumenta não ter havido qualquer ato de coação relativo à outorga do instrumento de procuração pública. Alega que, em se tratando de pessoa idosa e analfabeta, naturalmente os servidores do cartório adotaram cautelas adicionais. Afirma não ter sido demonstrado que o agravante recebeu qualquer valor fruto do negócio jurídico celebrado, o que seria indispensável para existência da obrigação de prestar contas. Reafirma somente ter prestado serviços de corretagem ao agravado. Por entender presentes seus requisitos, pleiteia a concessão de antecipação de tutela recursal para suspender a eficácia da r. sentença recorrida, sob o argumento de estar submetido a risco de grave dano e de ter demonstrado documentalmente ausência de vínculo obrigacional com o agravado, tendo apenas intermediado negócio de interesse deste. Ao final, após reiterar o pedido de gratuidade de justiça e de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, pleiteia o conhecimento e provimento do agravo, para que seja acolhida a preliminar de ausência de interesse processual por inadequação da via eleita em relação à ação de exigir contas e, no mérito, seja reformada a r. sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos em desfavor do agravante. Preparo não recolhido, ante o pedido preliminar de gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. Verifica-se que a parte agravante pleiteia o deferimento do benefício da gratuidade de justiça e, em razão disso, deixou de recolher o preparo recursal. Contudo, não foram apresentados elementos probatórios suficientes da situação de hipossuficiência econômica da recorrente. Ante o exposto, intime-se a parte agravante para comprovar a situação de fato que justifique a concessão do benefício da gratuidade de justiça nessa instância recursal, por meio da juntada de: a) comprovantes de renda própria referentes aos últimos 6 (seis) meses, tendo em vista que a parte agravante se qualificou como autônomo; b) cópias de todos os extratos bancários de sua titularidade referentes aos últimos 6 (seis) meses, devendo, se possível, observar, no documento, a identificação da titularidade da conta bancária a qual se referem os extratos; e c) cópia da última declaração de imposto de renda. Poderá, facultativamente, recolher o preparo, na forma dos arts. 99, §2o, e 1.007 do CPC. Prazo: 5 (cinco) dias úteis, sob pena de deserção. Após, retornem-se conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de outubro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora